Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-19.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016344-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGIELY MORAES SILVA - CPF: 036.316.881-80 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016344-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1016344-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Angiely Moraes Silva.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da negativa da consumidora em ter celebrado
contrato

com o banco, cabia a este o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do
crédito
. Os documentos juntados à contestação não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarece a respeito da controvérsia. Assim, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao
crédito
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016344-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1016344-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Angiely Moraes Silva.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Angiely Moraes Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 221821239):
julgou improcedentes os pedidos da exordial e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221821240)
:
defende a reforma da sentença
a quo,
para que sejam julgados procedentes os pedidos de iniciais.

Contrarrazões (Id.

223861669): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016344-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1016344-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Angiely Moraes Silva.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Angiely Moraes Silva
em
face do
Banco do Brasil S.A.

Na narrativa inicial a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pela empresa requerida, por dois débitos, no valor total de R$ 1.351,97 (um mil e trezentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) que aduz não reconhecer, pois sua conta bancária tem finalidade exclusiva de recebimento de salário, sem quaisquer outros serviços, de modo que a cobrança e negativação de seu nome são indevidas, por falha na prestação de serviço.

Em contraponto, o banco sustenta a legalidade da cobrança e do apontamento restritivo
, tendo em vista a relação jurídica entre as partes.

Da análise detidas dos autos, constata-se que o banco se baseia apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da contratação do cartão de crédito.

Além disso, a foto “
selfie”
juntada aos autos não tem valor de “biometria facial”, tendo em vista que a autora não nega a relação jurídica, mas a negativação por um débito que desconhece.

Dessa forma, em que pese as alegações do banco recorrido, não consta dos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo, portanto, com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora.

Assim, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo banco recorrido. Portanto, o fornecedor de serviços deve responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pelo banco recorrido, o que enseja o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalte-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores, o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço. 3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT). 5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001659-38.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Assim, diante do caso concreto e, sopesando os princípios acima referidos, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano, além de não importar no enriquecimento ilícito do consumidor, servindo, ainda, como medida pedagógica, a fim de inibir a reiteração da conduta abusiva.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e
DECLARAR
inexistente o débito discutido na lide, no valor de

R$ 1.351,97 (um mil e trezentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos)
, bem como
CONDENAR

a instituição financeira recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, em favor da autora recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024